Tribunal: TJBA
Processo: 8014536-18.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014536-18.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: GERALDO TORRES DE ABREU e outros (6)

Advogado(s)
:
NIVIA DE ABREU RIOS, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à manifestação acerca da ausência de previsão contratual do medicamento requerido, nos moldes do contrato.

III. Razões de decidir.

3. Nota-se que o acórdão atacado não incorreu em vício algum, tendo sido resolvida a controvérsia através dos fatos trazidos pela apelante, abordando-se as questões pertinentes, ainda que não tenham sido as de interesse do embargante.

4. Estando o fármaco registrado na ANVISA, a negativa da apelante em autorizar o fornecimento sob o argumento de inexistir previsão contratual, restou abusiva.

4. Restou comprovada que a intenção dos presentes embargos é meramente protelató
ria.

5. Assim, inexiste omissão na decisão embargada que enseje o acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada Relatora